Tribunal: TJDFT
Processo: 0708427-61.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708427-61.2023.8.07.0003 RECORRENTE: JURANDY ALVES DOS REIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pátria, na ausência de critérios objetivos para a fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria, tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima da pena abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 (oito) estampadas no artigo 59 do Código Penal. 2. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é possível o reconhecimento da conduta social desfavorável, o que não se confunde com a existência de antecedentes criminais. 3. Havendo a atenuante da confissão espontânea e a agravante alusiva à multirreincidência, a compensação deve ser parcial, sendo analisado o quantum de acordo com a proporcionalidade, aferida caso a caso. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando ser indevida a valoração negativa da conduta social do recorrente, ao argumento de que a fundamentação utilizada para exasperação da reprimenda seria inidônea. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Com efeito, a avaliação desfavorável da conduta social em razão do cometimento de crime durante o cumprimento de pena configura fundamentação idônea, de modo que, o fundamento da avaliação desfavorável é, exatamente, a conduta do apelante no meio em que vive, demonstrando nítida indiferença às regras de convivência e inserção social, na medida em que, mesmo cumprindo pena por crime anterior, veio a praticar nova infração penal (ID 54533342 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024